Tribunal: STJ
Processo: 2173905-75.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902896 - SP (2025/0120936-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AURELIO GIUSEPPE BARBATO
AGRAVANTE
: MARIA TERESA LUIZ
ADVOGADO
: AURELIO TADEU LUIZ BARBATO - SP369282
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE TRIANON
ADVOGADA
: ANA ELISA SIQUEIRA LOLLI - SP119334
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em razão da
preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade.
2. A parte agravante apresentou embargos de declaração e,
posteriormente, recurso especial contra a mesma decisão, o que levou ao
não conhecimento do recurso especial por preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de
dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a
análise do recurso protocolizado por último, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais
de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, resultando
na preclusão consumativa do segundo recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50988607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 64ce08a8-fb84-41bc-b3bc-3b66042e7df5

5. Agravo interno desprovido.
"
Tese de julgamento: A interposição de dois recursos pela mesma
parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do recurso
protocolizado por último, em razão do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa".

CPC, art.
Dispositivo relevante citado:
1.024, § 5o.
AgInt no AREsp n. 2.617.415/RS,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
19/2/2025
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50988607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 64ce08a8-fb84-41bc-b3bc-3b66042e7df5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902896 - SP (2025/0120936-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AURELIO GIUSEPPE BARBATO
AGRAVANTE
: MARIA TERESA LUIZ
ADVOGADO
: AURELIO TADEU LUIZ BARBATO - SP369282
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE TRIANON
ADVOGADA
: ANA ELISA SIQUEIRA LOLLI - SP119334
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em razão da
preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade.
2. A parte agravante apresentou embargos de declaração e,
posteriormente, recurso especial contra a mesma decisão, o que levou ao
não conhecimento do recurso especial por preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de
dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a
análise do recurso protocolizado por último, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais
de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, resultando
na preclusão consumativa do segundo recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49964773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:08
Código de Controle do Documento: 04f26428-37c5-412f-a9b1-fcfbebe27735

5. Agravo interno desprovido.
"
Tese de julgamento: A interposição de dois recursos pela mesma
parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do recurso
protocolizado por último, em razão do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa".

CPC, art.
Dispositivo relevante citado:
1.024, § 5o.
AgInt no AREsp n. 2.617.415/RS,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
19/2/2025
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da preclusão consumativa e do princípio
da unirrecorribilidade.

A parte agravante afirma que a decisão monocrática que inadmitiu o
agravo em recurso especial não se sustenta, pois o Código de Processo Civil
admite a interposição de embargos de declaração concomitantemente a outro
recurso específico à decisão recorrida, conforme art. 1.024, § 4o, do CPC.
Sustenta que a jurisprudência do STJ admite a interposição de outro
recurso na pendência do julgamento dos embargos de declaração, conforme
Súmula n. 579 do STJ, que não exige ratificação do recurso especial interposto na
pendência dos embargos quando inalterado o resultado anterior.
Aponta que um recurso não substituiu o outro, pois não houve equívoco
quanto à interposição, nem perda de prazo, como as datas de
interposição demonstram.
Documento eletrônico VDA49964773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:08
Código de Controle do Documento: 04f26428-37c5-412f-a9b1-fcfbebe27735

Afirma que a decisão recorrida não considerou a jurisprudência que
admite a interposição simultânea de embargos de declaração e recurso especial e
que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi genérica,
impossibilitando a parte de aferir os motivos do obstáculo ao recurso.
Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para afastar a
exigibilidade do recolhimento de custas da ação de embargos até decisão final.
Requer, assim, que seja o agravo julgado pelo colegiado para que seja
reformada a decisão recorrida.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 820.
A liminar foi indeferida às fls. 829-831.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos, assim expressos (fl. 786):

Por meio da análise do recurso de AURELIO GIUSEPPE BARBATO e,
verifica-se que, contra uma mesma decisão, a parte recorrente apresentou OUTRO
Embargos de Declaração; e, posteriormente, Recurso Especial.
Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, no caso, do
Recurso Especial, tendo em vista a preclusão consumativa, bem como o princípio da
unicidade recursal. Nesse sentido, EDcl no AgInt no AREsp 1832666/GO, Rel.
Ministro Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, D Je de 31.3.2022; EDcl no AgInt no
REsp 1905229 /PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje de
22.3.2022.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se. Intimem-se.

Documento eletrônico VDA49964773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:08
Código de Controle do Documento: 04f26428-37c5-412f-a9b1-fcfbebe27735

Verifica-se dos autos que, contra o acórdão de fls. 243-248, a parte
recorrente opôs embargos de declaração no dia
e, na sequência, interpôs
18/8/2024
o recurso especial no dia
.
19/8/2024
Ressalte-se que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra
o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último. Assim, por
força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, não se
conhece do segundo recurso.
Outrossim, não há falar em exceção ao princípio da unicidade, visto que
a regra prevista no art. 1.024, § 5o, do CPC foi idealizada para quando há a
pendência de embargos de declaração opostos pela parte adversa (AgInt no AREsp
n. 2.617.415/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
em
, DJEN de
).
19/2/2025
25/2/2025
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49964773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/08/2025 17:49:08
Código de Controle do Documento: 04f26428-37c5-412f-a9b1-fcfbebe27735

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.896 / SP
Número Registro: 2025/0120936-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10745397120248260100 11758512720238260100 21739057520248260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AURELIO GIUSEPPE BARBATO
AGRAVANTE : MARIA TERESA LUIZ
ADVOGADO : AURELIO TADEU LUIZ BARBATO - SP369282
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE TRIANON
ADVOGADA
: ANA ELISA SIQUEIRA LOLLI - SP119334
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AURELIO GIUSEPPE BARBATO
AGRAVANTE : MARIA TERESA LUIZ
ADVOGADO : AURELIO TADEU LUIZ BARBATO - SP369282
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE TRIANON
ADVOGADA
: ANA ELISA SIQUEIRA LOLLI - SP119334
TERMO
Documento eletrônico VDA50971151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: a104e852-1195-4ee8-b2bb-213facb97662

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: a104e852-1195-4ee8-b2bb-213facb97662